Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 242275121, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra de ações coletivas, no 0703401-66.2025.8.07.0018, proposto em face de LUIZ PEREIRA DE BRITO (agravada/exequente), que homologou o valor trazido pelo autor, R$ 209.701,04 (duzentos e nove mil, setecentos e um reais e quatro centavos), e julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 75410414), o agravante/executado, em síntese, sustenta que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do Distrito Federal, lastreado no título exarado no processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018, sendo que a decisão agravada julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Defende que deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação requerida pelo exequente, bem como que há evidente excesso de execução, visto que foi determinada a incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Aduz que, em 22 de agosto de 2024, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o título ora executado, sendo que, assim, como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado. Argumenta que, com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passa a incidir somente a taxa Selic, prevista na EC no 113/2021, que engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a suspensão do processo, diante da ocorrência de prejudicialidade externa (ação rescisória no. 0735030-49.2024.8.07.0000); e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso da execução, aplicando-se o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, com a determinação de incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros; bem como seja indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo exequente. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que homologou o valor trazido pelo autor, R$ 209.701,04 (duzentos e nove mil, setecentos e um reais e quatro centavos), e julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sendo que todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravante, porquanto o Juízo a quo, na decisão ora combatida, determinou que os precatórios e as Requisições de Pequeno Valor (RPV) devem aguardar o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo determinado, dessa forma, o sobrestamento do feito de origem até o julgamento definitivo da referida ação rescisória. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator